Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729805-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA GARCIA DA SILVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Dê-se vista à recorrente (Id. 59235913). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital